Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712820-59.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: JOCICLE CARDOSO BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR CARDOSO BARROSO PEREIRA DESPACHO Intime-se Jocicle Cardoso Barroso para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Urbanizadora Paranoazinho S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator